Tribunal: TJDFT
Processo: 0738610-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO VERSUS 1o JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. MEDIDA PROTETIVA DECIDIDA PELO PRIMEIRO JUÍZO. COMPETÊNCIA PELA PREVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 70, DO CPP.

1. Embora o requerimento da medida protetiva tenha sido analisado e decidido pelo juiz suscitante, este não poderá ser considerado prevento para os demais termos do processo visto que deve prevalecer a regra geral da competência que é a territorial, ou seja, local do resultado da infração.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo do 1o Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Brasília/DF.